Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Tema repetitivo 1.153 do ementário do STJ. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, tendo em vista o decidido no REsp 1.954.380 (Tema 1.153) pelo STJ.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude de sua natureza alimentar, se enquadram na exceção do artigo 833, § 2o, do CPC; e (ii) analisar se, no caso concreto, a penhora parcial dos salários dos devedores compromete sua subsistência digna e de sua família.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.153, fixou a tese de que a verba honorária sucumbencial, apesar de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção do artigo 833, § 2o, do CPC, razão pela qual não pode ser equiparada a prestação alimentícia.
4. A jurisprudência do STJ admite, em tese, a mitigação da impenhorabilidade das verbas remuneratórias (artigo 833, IV, do CPC), desde que preservado percentual suficiente à manutenção do mínimo existencial do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, a renda familiar dos agravados é modesta e inferior ao patamar de 50 salários-mínimos, tendo ainda elevado endividamento, e a constrição, ainda que parcial (15% da remuneração), comprometeria a digna subsistência dos devedores e de sua família, o que impediria a flexibilização da regra da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido.